Tribunal: TJDFT
Processo: 0731774-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731774-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO AGRAVADO: DOUGLAS CUNHA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em ação de execução ajuizada contra DOUGLAS CUNHA DA SILVA (autos n. 0720671-04.2018.8.07.0001), indeferidos os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação — CNH e do passaporte do devedor, decisão no seguinte teor: “O STF decidiu, no julgamento da ADI 5.941, de relatoria do Min. Luiz Fux, que são constitucionais, desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as medidas atípicas previstas no CPC/2015 destinadas a assegurar a efetivação dos julgados. A despeito de o Supremo Tribunal ter considerado como constitucionais as medidas atípicas, não obrigou que fossem aplicadas em todo e qualquer processo. Pelo contrário, foi determinado que as medidas atípicas devem ser avaliadas de forma casuística, de modo a garantir ao juiz interpretação da norma e a melhor adequação ao caso concreto, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, mediante decisão devidamente motivada. É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial e que tal dispositivo teve sua constitucionalidade reafirmada pelo STF, conforme mencionado acima. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. No presente caso, verifica-se que a determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro o pedido de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação do requerido” (ID167160450, autos originários). Nas suas razões, o agravante sustenta que “o pleito de suspensão da CNH pode e deve ser deferido com base no art. 139, IV, do CPC” (ID49668036 – p.6). Consigna que “Não se olvida que havia grande celeuma acerca da adoção dessas medidas, digamos, heterodoxas, contudo a questão foi completamente pacificada com o julgamento da ADI 5.941/DF, sede na qual o STF chancelou a constitucionalidade de tais medidas” (ID49668036 – p.14). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “De fato, resta irretorquível que, in casu, está presente o periculum in mora, porquanto o crédito corre o risco de prescrever. Lado outro, irreprochável, outrossim, o cabimento da tutela provisória na modalidade de evidência, senão vejamos: Deveras, resta irretorquível a conclusão no sentido de que, in casu, o direito da Autora restou comprovado por meio de prova documental, sendo, portanto, indiscutível a evidência do direito versado nos autos. Ademais disso, ressalte-se que, como consta no caput do artigo 311 do NCPC, a tutela de evidência prescinde da demonstração de urgência para sua concessão” (ID49668036 – p.20/21). Ao final, requer: “I – a concessão da antecipação da pretensão recursal, com espeque no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de se suspender a CNH e o PASSAPORTE do Executado; II – que, ao final, seja confirmado o pleito antecipatório, tornado definitiva a decisão de suspensão da CNH e do o PASSAPORTE do Agravado” (ID49668036 – p.22). Preparo recolhido (ID49668042). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual indeferidos os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação — CNH e do passaporte do devedor/agravado. Conforme anotado no relatório, a insurgência do agravante se restringe à alegação de que as medidas executivas indiretas atípicas de suspensão da CNH e do passaporte do agravado encontram arrimo no art. 139, inciso IV do CPC e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E intenta, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. O artigo 139, inciso IV do CPC dispõe: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: ( ) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” Isto o que estabelece o Enunciado 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM): “48) O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais” Na citada ADI n. 5.941/2023 (Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023), o Supremo Tribunal Federal definiu que são constitucionais as medidas executivas indiretas atípicas do CPC destinadas a assegurar a efetivação dos julgados, desde que respeitados, no caso concreto, os direitos fundamentais da pessoa e os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É dizer: aplicação de medidas executivas atípicas deve ser interpretada em conjunto com o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), este que decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CRFB/88), traduzindo efetiva observância ao disposto no art. 8o do CPC. “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado” “Art. 8 Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem o comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” Nessa perspectiva, tem-se que a “adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023). De se ver, portanto, que, embora possível a adoção das medidas atípicas de suspensão da carteira nacional de habilitação — CNH e do passaporte do agravado, a sua adoção, no caso em discussão, depende da satisfação de alguns requisitos, em especial, de demonstração de indícios da existência de patrimônio expropriável do devedor e do esgotamento dos meios típicos de satisfação do débito, de cujo ônus o agravante não se desincumbiu (como dito, insurgência que se limitou à alegação genérica acerca da possibilidade, de acordo com a lei e a jurisprudência do STF, da adoção de tais medidas). Assim é que indefiro a antecipação da tutela recursal. Prosseguindo, verifica-se que a matéria discutida no presente recurso é objeto de Recurso Especial Repetitivo – tema 1.137, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Há determinação pelo Superior Tribunal de Justiça de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, determino o sobrestamento do recurso até a apreciação do referido tema. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora